Tribunal: STF
Processo: HC 65859
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. PRISÃO EM FLAGRANTE. EFEITOS. ANULADA A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, POR INOBSERVANCIA DAS NORMAS LEGAIS PERTINENTES A
FIXAÇÃO E CALCULO DA PENA, NÃO  CARACTERIZA CONSTRANGIMENTO ILEGAL
O SÓ FATO DE O RÉU PERMANECER PRESO, EM DECORRÊNCIA DE REGULAR
PRISÃO EM FLAGRANTE, QUE DEU CAUSA AO SEU RECOLHIMENTO. DENEGAÇÃO
DO PEDIDO.